Tribunal: TJPA
Processo: 0801003-39.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801003-39.2018.8.14.0008
REPRESENTANTE: MBL TRANSPORTE EIRELI - ME, MAURO SEBASTIAO BORBA LIMA

AUTORIDADE: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________ DJE: ___/___/___
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801003-39.2018.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23.289
ADVOGADO: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE – OAB/PE 20.397
APELADO: MBL TRANSPORTE EIRELI - ME
APELADO: MAURO SEBASTIAO BORBA LIMA
ADVOGADO: ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387
ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TESES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. Constatando-se que a tese recursal não foi apresentada a tempo e modo em primeira instância e, portanto, não foi debatida entre as partes ou decidida na sentença, o não conhecimento do recurso por inovação recursal é medida que se impõe quanto aos temas
(i)

da perda da garantia em virtude de desobediência ao perfil do motorista: do desrespeito à disposição contratual atinente ao motorista ser frotista ou agregado ; (ii) da não incidência do código de defesa do consumidor – cdc: da aplicação da teoria finalística; (iii) da perda do direito à indenização securitária, intelecção do artigo 7687 do código civil. da configuração da exceção do contrato não cumprido, inteligência do artigo 4768 do código civil, considerando que foi apurado o descumprimento relacionado ao perfil do motorista ser autônomo
;
2. Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida. Assim, no que tange à tese recursal
(iv) Da Necessidade de Averbação da Carga do Transporte
– em que houve a reprodução
ipsis litteris
da contestação - e
(v) Da Necessidade de Cumprimento do Contrato no que tange à Participação Obrigatória da Segurada no Sinistro
– em que a recorrente limitou-se a alegações genéricas- , as razões recursais encontram-se divorciadas da sentença, pelo que não há como conhecer também do recurso, por violação ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, quanto à tais temas.
3. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura e Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801003-39.2018.8.14.0008
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A.
ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR – OAB/PE 23.289
ADVOGADO: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE – OAB/PE 20.397
APELADO: MBL TRANSPORTE EIRELI - ME
APELADO: MAURO SEBASTIAO BORBA LIMA
ADVOGADO: ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387
ADVOGADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR – OAB/PA 9.117
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SOMPO SEGUROS S.A. objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida/recorrente a pagar à requerente/recorrida MBL a quantia de R$ 298.857,99 (duzentos e noventa e oito mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, da fixação, e juros de mora de 1% ao mês contados da citação e custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Reparação de Danos Materiais e Morais e Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual proposta por MBL TRANSPORTE EIRELI – ME e MAURO SEBASTIAO BORBA LIMA.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2674121, a Apelante sustém a necessidade de reforma da decisão objurgada aduzindo:
(
i)

da perda da garantia em virtude de desobediência ao perfil do motorista: do desrespeito à disposição contratual atinente ao motorista ser frotista ou agregado
;
(
ii)

da não incidência do código de defesa do consumidor – cdc: da aplicação da teoria finalística
;
(iii)
da perda do direito à indenização securitária, intelecção do artigo 7687 do código civil. da configuração da exceção do contrato não cumprido, inteligência do artigo 4768 do código civil, considerando que foi apurado o descumprimento relacionado ao perfil do motorista ser autônomo;
(iv)
Subsidiariamente: Da Necessidade de Averbação da Carga do Transporte e
(v)
Da Necessidade de Cumprimento do Contrato no que tange à Participação Obrigatória da Segurada no Sinistro. Assim, persegue a total improcedência da ação ou, subsidiariamente, seja determinada, ao menos, a participação da segurada, ora recorrida, na razão de 25% (vinte e cinco por cento) do prejuízo indicado na sentença.
Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões (Id 2674130) aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a inovação recursal e supressão de instância, bem como ante o referido recurso ser uma cópia da contestação referente à outra demanda com as mesmas partes (Proc. nº 0800678-30.2019.8.14.0008). No mérito, aduz
(i)
a inexistência da desobediência de disposição contratual atinente ao motorista ser frotista ou agregado, uma vez que não haveria tal restrição no caso em comento; (
ii)
da incidência do Código de Defesa do Consumidor; (
iii)
a inexistência do descumprimento da obrigação contratual de averbação do embarque sinistrado, o que sequer foi alvo de impugnação específica dos termos da sentença (
iv)
improcedência do desconto de 25% uma vez que fora reconhecida a averbação da carga, o que também não fora objeto de impugnação específica pelo recorrente e (
v)
aplicação da multa por litigância de má-fé.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020.
Belém (PA), 09 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco a existência de preliminar erigida em sede de contrarrazões, pelo que passo a apreciá-la.
Adianto que o presente recurso não deve ser conhecido ante a questão prejudicial de inovação recursal, bem como ante a falta de dialeticidade quantos as teses erigidas subsidiariamente.
Quanto à inovação recursal, vejamos:
Da detida análise do caderno processual, constata-se o cerne do recurso de Apelação intentado repousa na ausência de responsabilidade da Apelante em razão: (
i)
da perda da garantia em virtude de desobediência ao perfil do motorista: do desrespeito à disposição contratual atinente ao motorista ser frotista ou agregado
;
(
ii)
da não incidência do código de defesa do consumidor – cdc: da aplicação da teoria finalística
; (iii)
da perda do direito à indenização securitária, intelecção do artigo 7687 do código civil. da configuração da exceção do contrato não cumprido, inteligência do artigo 4768 do código civil, considerando que foi apurado o descumprimento relacionado ao perfil do motorista ser autônomo.
Observa-se que a questão da CONDIÇÃO DO MOTORISTA ser autônomo, frotista ou agregado é matéria NOVA nos autos, uma vez que em momento algum da peça de defesa há tal discussão, restringindo-se a referida peça à alegação de ausência de responsabilidade em razão da falta de averbação da carga sinistrada. A título exemplificativo:

“Os prejuízos decorrentes do sinistro narrado na exordial não foram cobertos pela Cia pois a parte autora deixou de cumprir com uma obrigação contratual essencial, qual seja, a averbação do embarque junto à Cia. (Id 2674085 – pág. 3)
...
Apesar de estar ciente de tal obrigatoriedade, a autora se quedou inerte quanto à obrigação de realizar a averbação da carga, tendo se limitado a proceder com a consulta de perfil do motorista no cadastro eletrônico, consulta esta que, como registrado, foi realizada após o início do transporte e pouco antes da ocorrência do sinistro. (Id 2674085 – pág. 4)
...
Após análise das circunstâncias, a seguradora efetuou a recusa na cobertura securitária pois o segurado deixou de cumprir com sua obrigação contratual no que diz respeito à realização da averbação do transporte a ser realizado, etapa obrigatória e essencial para delimitar o risco e cobertura do transporte. (Id 2674085 – pág. 6)”

O mesmo acontecendo com a tese recursal de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em momento algum veiculado.

Considerando que as referidas proposições não foram apresentadas na Contestação, não houve pronunciamento no tema pelo Juízo
a quo
, sendo evidente a supressão de instância quanto às referidas matérias.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - CONHECIMENTO APENAS DE PARTE DO RECURSO - ERRO MÉDICO - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. Incumbe ao juiz, no momento da prolação da sentença, considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, ocorridos após o ajuizamento da ação (art. 493 do CPC). No entanto, em não se tratando de fato novo, a discussão na instância recursal de questão não suscitada em primeiro grau e, portanto, não apreciada na sentença apelada, configura inovação recursal, o que impede sua apreciação. A responsabilidade civil do médico é subjetiva e tem como pressupostos o ato ilícito, a ocorrência do dano, o nexo de causalidade e a culpa. Não restando comprovado ter o médico agido com culpa, isto é, com negligência, imperícia ou imprudência, não se há de falar em dever de indenizar. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.07.666505-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2019, publicação da súmula em 09/08/2019)
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. TESES NÃO APRESENTADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO ACERCA DE JUSTO TÍTULO. NÃO PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Teses que não foram apresentadas na Contestação impossibilitaram o respectivo pronunciamento pelo Juízo a quo, implicando inovação recursal. Sendo assim, as proposições nem mesmo podem ser conhecidas por esta egrégia Câmara, sob pena de supressão de instância. Inovação reconhecida de ofício. 2. Nos presentes autos não se discute o mérito do direito de usucapião e do título de propriedade dele derivado. A Sentença recorrida cuidou tão somente de analisar a validade daquela ação diante da inexistência de citação do proprietário do imóvel, ora Apelado. Portanto, não é cabível nestes autos a discussão de existência ou não de justo título, que seria pertinente apenas no bojo de uma possível nova ação de usucapião. 3. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJ-ES - AC: 00200454220138080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2020)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL - TESE DIVERSA DA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O fundamento constante na apelação deve referir-se a matéria apreciada pelo julgador singular, não sendo possível inovar em sede recursal, uma vez que tal prática é vedada pelo ordenamento jurídico, diante da configuração de supressão de instância. (TJ-MS - AC: 08073659820198120001 MS 0807365-98.2019.8.12.0001, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/02/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2020).
As teses recursais referentes à
(iv)
Necessidade de Averbação da Carga do Transporte e
(v)
Necessidade de Cumprimento do Contrato no que tange à Participação Obrigatória da Segurada no Sinistro, não merecem ser acolhidas ante a FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
A Apelante, em suas razões recursais, aduz que não houve averbação da carga sinistrada, o que excluiria sua responsabilidade em indenizar.
A r. sentença assim reconheceu a averbação da referida carga:
“Observe-se que a controvérsia da demanda gira em torno de fato novo trazido no bojo da contestação, no que concerne à alegação de que a autora não apresentou averbação da carga.
Em contrapartida, a autora, impugnando a contestação apresentada, apresentou documento comprovando que a carga fora devidamente averbada, conforme previsto em contrato.
O documento juntado no item 10682448 traz em seu conteúdo Relatório Analítico Geral com valores, protocolos e número de averbações por data de Embarque.
Sob o número 1083 encontra-se averbada a carga sinistrada.”
Entretanto, o recurso manejado não impugnou especificamente a sentença de 1º grau, limitou-se a reproduzir
ipsis litteris
em seu item “3.4. Subsidiariamente: Da Necessidade de Averbação da Carga do Transporte – (Id 2674121 – pág. 18)” a reprodução do item “4.2. Da Fundada Recusa na Cobertura Securitária – (Id 2674085 - Pág. 6)” da contestação.
No que tange à tese recursal de necessidade de cumprimento do contrato no que tange à participação obrigatória da segurada no sinistro, qual seja, o desconto/abatimento de 25% (vinte e cinco por cento) do prejuízo indicado na sentença, as razões recursais não demonstram qualquer equivoco da decisão com base nas provas produzidas no feito, restringindo-se à alegações genéricas.
É consabido que a sistemática processual dos recursos tem como um de seus princípios norteadores o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal.
Sobre a temática, trago a colação excerto de interessante julgado do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
:
“Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados. É necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade, no tocante a apreciação de todos os pressupostos recursais, é matéria de ordem pública, devendo ser apreciado pelo órgão julgador independente do requerimento das partes.” (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01243026020128150011, Relator Des. João Alves da Silva, julgado em 04/11/2014).
Segundo a doutrina de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
, o princípio da dialeticidade exige "
do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais
".
Deste modo, é condição de admissibilidade do recurso - quanto à parte que não é inovação recursal - que suas razões recursais guardem consonância com os fundamentos utilizados na decisão atacada, impugnando-os de modo específico. Inexistente a observância deste princípio/regra, resta prejudicado o conhecimento do recurso.
Deste modo, evidenciada a falta de objetividade e exposição específica das razões capazes de contrapor a decisão recorrida, inevitável o não conhecimento do recurso também quanto a tais teses (
(iv)
Necessidade de Averbação da Carga do Transporte e
(v)
Necessidade de Cumprimento do Contrato no que tange à Participação Obrigatória da Segurada no Sinistro), nos termos do art. 1.010, II e III do CPC/2015.
Tal posicionamento é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:
APELAÇÃO EMBARGOS MONITÓRIOS RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO FALTA DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificando-se da leitura da peça recursal que o recorrente deixou de atacar o verdadeiro fundamento da decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo voltando-se contra o conteúdo do ato recorrido e contrastando-o com outros argumentos suficientes a levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Recurso não conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. (TJ-MS - AC: 08026250820178120021 MS 0802625-08.2017.8.12.0021, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 22/01/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Quando parte das razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso deve ser parcialmente conhecido. A parte que pretende a revisão de contrato bancário tem interesse de agir, especialmente quando a demanda visa a declaração de prescrição do direito de cobrança do débito. Desarrazoada a pretensão de redução da verba honorária se a fixação se deu no percentual mínimo permitido em lei e em observância às peculiaridades do caso concreto (artigo 85, § 2º do CPC/15). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido para rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir e negar provimento. (TJ-MG - AC: 10236170021802001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 24/01/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1. 010, II e III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida. Assim, se as razões recursais encontram-se divorciadas da sentença, não há como conhecer do recurso, por violação ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10699091040393002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto ante a ausência de regularidade formal.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Por conseguinte, nos termos do artigo
85
,
§ 11
, do
CPC
/2015, majoro a verba honorária sucumbencial para 13%, neste grau recursal, em favor do procurador da parte Apelada.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 21 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2020